Tribunal: TJDFT
Processo: 0733592-53.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO PESSOAL DE PESSOA FÍSICA. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. PROVAS. DEMONSTRAÇÃO DE PADRÃO ELEVADO DE GASTOS. DANO MORAL RECONHECIDO. VALOR MAJORADO.

1. O art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, preconiza que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. O direito estampado nessa norma constitucional não afasta o dever de quem queira usufruir de tal benesse de conferir mínima plausibilidade à alegação de hipossuficiência financeira.

2. A gratuidade de justiça é um direito subjetivo.

3. A declaração pessoal firmada pela pessoa natural para o recebimento da gratuidade de justiça induz presunção de veracidade, contudo, o magistrado tem o dever-poder de aferir a comprovação da necessidade arguida pela parte. Inteligência do artigo 99, §2o e § 3o, do Código de Processo Civil.

4. A condição econômica revelada nos autos associada ao fato de a parte não ter colacionado documentos aptos a certificar sua alegada hipossuficiência, retiram, por completo, a verossimilhança da afirmativa de que se encontra em estado de miserabilidade jurídica.

5. Para a mensuração do valor indenizatório por dano moral, é indispensável se considerar as peculiaridades do caso concreto, sem que se descure da vedação ao enriquecimento sem causa, observando-se, ainda, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

6. A extensão do dano ou gravidade da violação, a repercussão na esfera pessoal da vítima, a função preventiva da indenização, o grau de culpa, a capacidade financeira do ofensor, entre outros, são parâmetros fixados pela jurisprudência para determinar o valor da indenização por danos morais

8. Recurso conhecido e parcialmente provido.